Tribunal: TJMT
Processo: 1027477-97.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027477-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RONDINELIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 790.163.911-34 (RECORRENTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), RPW SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S.A. - CNPJ: 06.249.129/0001-14 (RECORRIDO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DÍVIDA QUITADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
declarar a inexistência dos débitos
sub judice
(R$ 2.453,22);
b)
declarar quitadas as parcelas de janeiro, fevereiro, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 2015; e quitadas as faturas de janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho ambas de 2016 do contrato n. 00072967;
c)
indeferimento do pedido de danos morais com viés na Súmula 385/STJ.

Móvel do recurso é a reforma em relação ao pedido indenizatório.

A sentença recorrida não merece reparos, eis que no extrato acostado pela recorrida nos autos é possível identificar que o nome do recorrente já constava no rol de inadimplente no momento que a recorrida inseriu seus dados.

Ausência de comprovação da ilegalidade dos débitos preexistentes, ônus que incumbia a parte Recorrente, nos termos 373, I, do CPC.

A inscrição preexistente enseja óbice ao pleito indenizatório, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que acertadamente lastreia a
ratio decidendi.

No mesmo sentido, Súmula 22, desta Turma Recursal: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade
in re ipsa
,
salvo se houver negativação preexistente
(Aprovada em 19/09/2017).

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz
Luis Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021